Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704816-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER MARCIO AMORIM DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roger Marcio Amorim de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (processo de origem n. 0718612-79.2024.8.07.0018), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Opostos embargos de declaração (ID 222612935 de origem), eles foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 222741264 de origem). Em suas razões recursais (ID 68642384), o agravante sustenta, em singela síntese, que no caso em tela, não se discute a liquidação do título exequendo, mas tão somente o pagamento de valores que são exequíveis e líquidos, não se aplicando o Tema 1.169/STJ que trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica. Pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recuso a fim de que a r. decisão agravada seja reformada afastando-se “a aplicação do Tema 1169/STJ, com o devido prosseguimento do feito”. Sem comprovação de recolhimento de preparo recursal. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 68701310, referente ao agravo de instrumento n. 0704768-82.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data. É o relato do necessário. Decido. 2. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. Na certidão ao ID 68701310, emitida pela CODIS, não consta o atestado de duplicidade, mas apenas de possível prevenção: Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AI 0704768-82.2025.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 7a Turma Cível, distribuído em 11/02/2025, às 19:16) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Entretanto, examinando os autos, identifica-se que o presente recurso é mera reprodução do agravo de instrumento n. 0704768-82.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data. Logo, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito. Anota-se, por oportuno, que o agravo de instrumento n. 0704768-82.2025.8.07.0000 já foi analisado por esta Relatoria, tendo sido recebido sem efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos (n. 0704816-41.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora